Tribunal: TJPA
Processo: 0801372-98.2023.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801372-98.2023.8.14.0059

APELANTE: LUIS NIVALDO FIGUEIREDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª Turma de Direito Penal

Apelação Criminal nº: 080137298.2023.8.14.0059

Origem: Comarca de Soure/PA

Apelante: Luis Nivaldo Figueiredo da Silva

Defensora Pública: Joana Aurélio de Lima

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Promotor de Justiça: AndréCavalcanti de Oliveira

Procurador de Justiça: Cláudio Bezerra de Melo

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Revisor: Desembargador Pedro PInheiro Sotero

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B DO CP). PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. INDIVIDUALIZAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO CONCRETO

Recurso de apelação interposto por
Luis Nivaldo Figueiredo da Silva
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, o qual o condenou à pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher, nos termos do art. 147-B do Código Penal.

A defesa alegou ausência de provas suficientes para a condenação, sustentando a tese de in dubio pro reo, bem como apontou possível erro na fixação da pena-base.

II. QUESTÕES JURÍDICAS ANALISADAS

Valoração da palavra da vítima como prova apta à condenação em crimes de violência doméstica;

Existência ou não de prova suficiente da autoria e da materialidade;

Correção da dosimetria da pena na primeira fase, em especial quanto à fixação da pena-base.

III. FUNDAMENTOS DA DECISÃO

Prova da autoria e da materialidade
— A materialidade do delito restou comprovada por boletim de ocorrência, relatório de inquérito e nota de culpa. A autoria foi confirmada pelo depoimento da vítima, prestado de forma clara, coerente e sem contradições, corroborado por outros elementos constantes nos autos.

Valor da palavra da vítima
— Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência pátria admite que a palavra da vítima, quando firme e isenta de contradições, constitui meio de prova válido e suficiente para embasar condenação.

Dosimetria da pena
— A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais negativas devidamente fundamentadas, em especial os antecedentes e a gravidade da conduta. A individualização da pena foi respeitada, conforme o art. 59 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE FIRMADA

Recurso conhecido e desprovido.
Mantida a sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal, com pena fixada de forma proporcional, dentro dos parâmetros legais.

Tese:
Nos crimes de violência psicológica contra a mulher, o depoimento firme, coerente e isento de má-fé da vítima, corroborado por outros elementos indiciários, é prova suficiente para a condenação. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, desde que fundamentada nos termos do art. 59 do CP.

Dispositivos citados:

Código Penal:
art. 147-B; art. 59

Código de Processo Penal:
art. 386, VII

Jurisprudência relevante:

TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800113-60.2023.8.14.0094 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/09/2025.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª Turma de Direito Penal

Apelação Criminal nº: 080137298.2023.8.14.0059

Origem: Comarca de Soure/PA

Apelante: Luis Nivaldo Figueiredo da Silva

Defensora Pública: Joana Aurélio de Lima

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Promotor de Justiça: AndréCavalcanti de Oliveira

Procurador de Justiça: Cláudio Bezerra de Melo

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Revisor: Desembargador Pedro PInheiro Sotero

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luis Nivaldo Figueiredo da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, o qual o condenou à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 147B do Código Penal (violência psicológica contra a mulher).

Inconformado, o recorrente pleiteia, em síntese, a sua absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas — afirmando que a condenação estaria fundada exclusivamente no depoimento da vítima, devendo prosperar o princípio do
in dubio pro reo
. Aponta também eventual erro na dosimetria, quanto à fixação da pena-base.

O Ministério Público contestou tais alegações nas contrarrazões e pugnou pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou
pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, entendo que a apelação não merece provimento.

A condenação está solidamente fundamentada.

A materialidade do crime imputado — violência psicológica contra a mulher, conforme o art. 147B do Código Penal — restou demonstrada por meio do boletim de ocorrência policial, do relatório de inquérito e demais peças constantes dos autos.

Já a autoria encontra-se devidamente positivada pela nota de culpa, pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e ratificados em juízo, em especial o depoimento da vítima
A. F. S.
, a qual colocou o recorrente inequivocamente “
na cena do crime”.

O relato da vítima, que apontou conduta agressiva de Luis Nivaldo — com ameaças, comportamento intimidatório e demonstração de violência psicológica (gritaria, destruição de bens, ameaças verbais, embriaguez ou estado de uso de entorpecentes, conforme o caso) — foi firmado de modo claro, coerente e consistente, sem indícios de contradição, manipulação ou má fé.

Importante: a jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica ou similares, possui valor probatório suficiente para embasar condenação, especialmente quando não há elementos concretos que suscitem dúvida razoável, ou quando os depoimentos são corroborados por outros indícios.

Neste sentido, decisões de nossa Corte vêm reafirmando que a simples declaração da vítima, se livre, espontânea e coerente, pode ser suficiente — notadamente em crimes que, pela natureza, costumam ocorrer sem testemunhas externas.
Segundo entendimento pacífico do STJ, perfilhado, há muito, por este Tribunal, deve-se atribuir especial relevância probatória à palavra da vítima em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos, como no presente caso.

Por todos, cito:
ementa
: direito penal. apelação criminal. lesão corporal no contexto de violência doméstica.
palavra da vítima corroborada por outros elementos. autoria e materialidade comprovadas. recurso improvido.
i. caso em exame.
Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, combinado com o art. 7º, II, da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha).
ii. questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) é possível o reconhecimento da tese absolutória com base no art. 386, VII, do CPP; ou (iii) é cabível a desclassificação da conduta para a forma culposa.
i
ii. razões de decidir
3. A materialidade do crime foi demonstrada por boletim médico que atestou lesões compatíveis com agressões físicas, corroborado por fotografias. 4. A autoria restou comprovada pelo relato da vítima, firme e coerente, e por testemunho do policial militar que já havia atuado em outras ocorrências de violência doméstica praticadas pelo réu contra a mesma vítima. 5. A palavra da vítima, quando harmônica com outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico. 6. A alegação de legítima defesa mostrou-se isolada e infundada, sem amparo probatório e sem preenchimento dos requisitos legais do art. 25 do Código Penal. 7. A conduta dolosa ficou evidenciada pelas agressões reiteradas e intencionais, praticadas contra pessoa em situação de vulnerabilidade, afastando a possibilidade de desclassificação para a forma culposa.

iv. dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica. 2. A prática reiterada e intencional de agressões físicas em ambiente familiar revela dolo direto, afastando a alegação de lesão culposa ou legítima defesa.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13º; Lei 11.340/06, art. 7º, II; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.682.906/SP, rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 12.08.2025, DJEN 22.08.2025
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800113-60.2023.8.14.0094 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/09/2025).

No caso, a conjugação dos elementos — boletim de ocorrência, inquérito, nota de culpa e depoimento da vítima — configura conjunto probatório robusto, capaz de afastar qualquer alegação de insuficiência probatória.

Quanto à dosimetria, entendo que o Juízo de primeiro grau não incorreu em erro.

Ao fixar a pena-base, o magistrado considerou circunstâncias judiciais negativas (antecedentes, gravidade do fato, repercussão), dentro do intervalo legal previsto para o crime (de 6 meses a 2 anos de reclusão).

A pena-base de 9 (nove) meses, escolhida pelo Juízo, situa-se dentro do mínimo legal, e reflete a valoração proporcional da conduta e da reprovação social do delito — de modo compatível com o princípio da individualização da pena e os ditames do art. 59 do Código Penal.

A meu ver, a discricionariedade do magistrado na primeira fase da dosimetria deve ser respeitada, desde que devidamente fundamentada, o que ocorreu no caso.

A motivação exposta no julgado demonstra que foram ponderados os fatores relevantes — antecedentes, circunstâncias do crime, risco para a vítima —, assegurando a suficiência da pena.

Dessa forma, não há que falar em desbordamento ou exagero na fixação da pena-base, tampouco em violação aos critérios legais.

Posto isso, voto pelo conhecimento e pelo
improvimento
do recurso de apelação.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/04/2026